Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA. REMOÇÃO DE CISTO SEBÁCEO NA FACE. NÃO REMOÇÃO COMPLETA DO CISTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PARALISIA FACIAL PERMANENTE. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A responsabilidade do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente público. Exige-se, ainda, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade, sendo que a falta de qualquer desses elementos inviabiliza a responsabilização e o dever de reparação.
2. A hipótese dos autos, que versa sobre cirurgia plástica reparadora e estética, caracteriza-se tanto como obrigação de meio, em que o profissional se compromete a envidar todos os esforços para alcançar um resultado, que eventualmente pode não ser atingido, quanto obrigação de resultado, em que o médico tem compromisso com o efeito embelezador do procedimento.
3. Resta caracterizada a conduta ilícita culposa dos agentes públicos do Estado, na modalidade de negligência, ao realizar o procedimento cirúrgico de remoção de um cisto sebáceo da face do autor sem adotar todas as cautelas necessárias e sem informar ao paciente acerca de eventuais riscos do procedimento, deixando, inclusive, de remover completamente o cisto, do que resultou paralisia facial permanente.
4. A violação ao dever de informação ao paciente retira dele a possibilidade de dar o consentimento informado, configurando ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando, do procedimento cirúrgico, um risco não informado se concretiza e acarreta danos à integridade física e/ou moral do paciente, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Entende-se por configurado o dano estético passível de reparação quando resta comprovado que, em virtude da paralisia facial permanente, o autor tem dificuldade de fechar completamente o olho direito, não consegue erguer a sobrancelha e nem enrugar a testa.
6. Verificando-se que a paralisia facial permanente configurou mudança corporal e limitação funcional capaz de atingir a imagem e a autoestima do autor, tem-se por configurados os danos morais.
7. Em relação ao valor arbitrado a título de danos estéticos e morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."
8. Apelação conhecida e provida.